Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600022-90.2024.6.16.0041
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
10/10/2024
Número: 0600022-90.2024.6.16.0041

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 13/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Impugnação ao Registro
de Candidatura
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600022-
90.2024.6.16.0041 (DRAP - 0600056-41.2024.6.16.0146), que julgou procedente a pretensão
ministerial e resolveu o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, razão pela qual indeferiu o registro
de candidatura de Flávio Alves Folgado, em decorrência de causa de inelegibilidade, nos moldes
legais acima expostos.(Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao registro de candidatura de
Flávio Alves Folgado para concorrer ao cargo de vereador, sob o número 11511, pelo
Progressistas, no Município de Londrina. No caso em questão, o pré-candidato foi condenado em
decisão proferida pela 5ª Vara Criminal de Londrina - integralmente mantida pelo grau superior -
pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei 10.826/2003. O art. 1º, I, "e", 7, da LC 64/90
afirma que são inelegíveis, para qualquer cargo, os que forem condenados, em decisão transitada
em julgado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da
pena, pelos crimes hediondos.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FLAVIO ALVES FOLGADO (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44079036
28/09/2024
20:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.473

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600022-90.2024.6.16.0041 –
Londrina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: FLAVIO ALVES FOLGADO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
INDEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE.
RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Requerimento de registro de
candidatura apresentado pelo recorrente
para o cargo de prefeito nas Eleições de
2024.

1.2. O Ministério Público Eleitoral impugnou
o r e g i s t r o c o m f u n d a m e n t o n a
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e", da
Lei Complementar nº 64/1990, em virtude
de condenação criminal.

1.3. O Juízo da 41ª Zona Eleitoral julgou
procedente a impugnação e indeferiu o
registro de candidatura.

1.4. O recorrente interpôs recurso alegando
que o crime pelo qual foi condenado não
deveria ser considerado hediondo, não
Num. 44079036 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:40:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820401707800000043030953
Número do documento: 24092820401707800000043030953
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 11:10:19

afetando a moralidade e probidade eleitoral.

1.5. O Ministério Público Eleitoral, em
contrarrazões, pugnou pela manutenção da
sentença, sustentando a hediondez do
crime e a incidência da inelegibilidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Discussão sobre a incidência da
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e", da
LC nº 64/1990, devido a condenação por
crime tipificado no art. 16, caput, da Lei nº
10.826/2003 (posse ou porte de arma de
fogo de uso restrito).

2.2. Alegação de que o crime não mais
configura como hediondo após a entrada
em vigor da Lei nº 13.964/2019 ("Pacote
Anticrime").

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A condenação criminal transitada em
julgado, de acordo com a Constituição
Federal (art. 15, III), implica a suspensão
dos direitos políticos enquanto durarem os
efeitos da condenação.

3.2. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
"e", da LC nº 64/1990, projeta-se por oito
anos após o cumprimento da pena,
conforme entendimento do STF e TSE.

3.3. A modificação promovida pela Lei nº
13.964/2019 manteve a hediondez do crime
de posse ou porte de arma de uso restrito,
aplicando-se à inelegibilidade conforme a
jurisprudência dominante (TSE - AgR-RO nº
0600511-16.2022.6.20.0000).

3.4. O cumprimento da pena pelo recorrente
ocorreu em 05/04/2024, devendo ser
observado o prazo de oito anos
subsequente para a extinção da
inelegibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se a sentença que indeferiu o
registro de candidatura do recorrente.

Num. 44079036 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:40:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820401707800000043030953
Número do documento: 24092820401707800000043030953
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 11:10:19

G
G
G
4.2. Tese de julgamento: "A condenação
por crime previsto no art. 16, caput, da Lei
nº 10.826/2003 (posse ou porte de arma de
fogo de uso restrito) configura hipótese de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, 'e', da
LC nº 64/1990, projetando-se o prazo de
inelegibilidade por oito anos após o
cumprimento da pena, independentemente
da modificação promovida pela Lei nº
13.964/2019."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, § 3º, II e art. 15, III

Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, I, "e"

Lei nº 10.826/2003, art. 16

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Na origem, foi apresentado requerimento de registro de candidatura por
FLÁVIO ALVES FOLGADO, para concorrer ao cargo de Prefeito nas Eleições de 2024.

O Ministério Público Eleitoral apresentou impugnação ao RRC, diante da
existência de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e” da LC nº 64/1990 (id. 44007128).

Na sentença de id. 44007299, o Juízo da 41ª Zona Eleitoral julgou procedente
a Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura e por consequência indeferiu o pedido
de registro de candidatura do impugnado, sob fundamento de que estariam presentes os
requisitos de inelegibilidade previstos na alínea “e” do inciso I do art. 1º Lei Complementar
64/1990.

Em face da sentença proferida, o requerente interpôs este Recurso Eleitoral
(id. 44007316), sustentando que único óbice ao Registro de Candidatura, é a condenação
Num. 44079036 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:40:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820401707800000043030953
Número do documento: 24092820401707800000043030953
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 11:10:19

do Recorrente na Lei nº10.826/2003, por condenação cujo crime não é mais considerado
hediondo. Aduziu que o legislador não previu específica e precisamente todos os crimes
que se adequem a alínea “e” do inciso I, do art. 1º da LC 64/90, e sim empregou a técnica
de qual a categoria de crime estaria inserido para aferir a inelegibilidade. Nesse sentido, o
crime em tela não fere o bem jurídico eleitoral, cabendo ao julgador aferir se houve ofensa
a este bem e que, no caso, a moralidade, probidade, a normalidade e legitimidade do
processo eleitoral não foram afetadas pela conduta do Recorrente. Ao final, requer o
provimento do Recurso.

Em sede de contrarrazões (id. 44007320), o Ministério Público Eleitoral
alegou, em síntese, que ao contrário do alegado não há entendimento jurisprudencial que
afaste a hediondez da conduta de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito e,
conforme o entendimento do TSE, sobre a hediondez da conduta, não há que se
questionar se ela fere, ou não, o bem jurídico eleitoral. Ao final, manifestou-se pela
manutenção da sentença de 1º grau.(id. 44007320)

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento do recurso
eleitoral interposto, bem como pelo desprovimento deste (id. 44028720).

É o relatório.

VOTO

II.i. A sentença foi publicada no mural eletrônico nº 119816/2024 de
04/09/2024, sendo o recurso interposto no dia 05/09/2024, portanto tempestivo. Presentes
os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, o presente
recurso eleitoral merece ser conhecido.

II.ii. No mérito, insurge-se o recorrente em face da sentença proferida pelo
Juízo Eleitoral de primeiro grau, que indeferiu o seu requerimento de registro de
candidatura, diante da incidência da causa de inelegibilidade prevista na alínea "e" do
inciso I da LC nº 64/1990.

Sustenta que a condenação do crime previsto no art. 16, caput, da Lei
10.826/2003 não é mais considerado hediondo e, nesse sentido, que o crime em questão
não fere o bem jurídico eleitoral, cabendo ao julgador aferir se houve ofensa a este bem e
que, no caso, a moralidade, probidade, a normalidade e legitimidade do processo eleitoral
não foram afetadas pela conduta do Recorrente.

Pois bem.

O recorrente foi condenado pela prática de crime previsto decisão proferida
pela 5ª Vara Criminal de Londrina, nos autos de ação penal nº 0051160-
Num. 44079036 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:40:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820401707800000043030953
Número do documento: 24092820401707800000043030953
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 11:10:19

16.2014.8.16.0014 - integralmente mantida pelo grau superior - pela prática do crime
previsto no art. 16, caput, da Lei 10.826/2003, a qual transitou em julgado 27/08/2018,
com a extinção da pena em 05/04/2024 (autos de execução de pena nº 0060799-
19.2018.8.16.0014).

A condenação criminal transitada em julgado importa em suspensão dos
direitos políticos enquanto durarem os efeitos da condenação, nos termos do art. 14, § 3º,
II e 15, III da Constituição Federal, como bem se observa.

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e
pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos
termos da lei, mediante:

(...)

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

I - a nacionalidade brasileira;

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

(...)

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou
suspensão só se dará nos casos de:

I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em
julgado;

II - incapacidade civil absoluta;

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem
seus efeitos;

IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação
alternativa, nos termos do art. 5º, VIII;

V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º. (grifei)

Assim, uma vez irrecorrível a condenação criminal, o sentenciado terá,
automaticamente, seus direitos políticos suspensos, sem que órgão jurisdicional tenha
que declarar expressamente na decisão condenatória.

Todavia, essa ausência de condição de elegibilidade decorrente de
condenação criminal transitada em julgado não se confunde com a inelegibilidade prevista
no art. 1º, I, "e",7 da LC nº 64/1990, que estabelece o seguinte:

Num. 44079036 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:40:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820401707800000043030953
Número do documento: 24092820401707800000043030953
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 11:10:19

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou
proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o
transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena,
pelos crimes:

7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura,
terrorismo e hediondos;

Dessa forma, o termo inicial para a contagem do prazo de 8 (oito) anos de
inelegibilidade, previsto no supracitado artigo, no presente caso, é a partir do dia
05/04/2024, data em que houve a extinção definitiva da pena, portanto, o prazo de 8 (oito)
anos para a manutenção da inelegibilidade ainda não se exauriu.

Sobre a manutenção da inelegibilidade pelo prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena, assim manifestou-se o TSE:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO.
CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO
MAJORADO. ART. 157, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA
DA INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, E, 2, DA LC Nº
64/90.

(...)

3. O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista na
mencionada alínea e, nos termos do decidido pelo Supremo na
Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 29, projeta-se por oito
anos após o cumprimento da pena.

4. Agravo regimental desprovido".

(Agravo Regimental em Recurso Ordinário nº 80880, Acórdão de
02/10/2014, Relator(a) Min. LUIZ FUX, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 02/10/2014).

PETIÇÃO. INELEGIBILIDADE. Art. 1º, I, e, da LC nº 64/90.
CONDENAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA. EFEITOS SECUNDÁRIOS E EXTRAPENAIS DA
CONDENAÇÃO. SUBSISTÊNCIA. ANOTAÇÃO. CADASTRO.
ZONA ELEITORAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPUGNAÇÃO.
RECEBIMENTO COMO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
INDEFERIMENTO.
Num. 44079036 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:40:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820401707800000043030953
Número do documento: 24092820401707800000043030953
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 11:10:19

1. A prescrição da pretensão executória do Estado não extingue os
efeitos secundários da condenação, inclusive de natureza
extrapenal, aí inserida a inelegibilidade, que subsiste até o
exaurimento do prazo de sua duração.

[...]

4. A inelegibilidade não deve ser considerada causa restritiva à
quitação eleitoral, servindo o eventual registro da circunstância
apenas como subsídio para o exame do pedido do registro de
candidatura, a título de "ocorrência de inelegibilidade".

5. Impugnação recebida como pedido de reconsideração e
indeferido.

(Petição nº 27751, Acórdão de 28/06/2016, Relator(a) Min. MARIA
THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA, Publicação: DJE - Diário
de justiça eletrônico, Data 16/08/2016 )

Em suas razões, o recorrente alega que o crime pelo qual foi condenado
(artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/2003) não seria mais considerado hediondo, portanto, o
crime em questão não mais fere o bem jurídico eleitoral

Não assiste razão ao recorrente. Veja-se:

Em 2019, a Lei nº 13.964/2019, que ficou conhecida como pacote "anticrime",
mudou o caput do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, Lei nº 10.826/2003, tornando
hediondo somente o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido.

Essa mudança provocou a discussão acerca da incidência da hediondez
também no crime de posse de arma, acessório e munição de uso restrito ou está limitada
somente àquelas de uso proibido.

Esse debate chegou até o Tribunal Superior Eleitoral que, em 2023, através
da julgamento do AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL Nº
0600511-16.2022.6.20.0000, no qual prevaleceu a posição do relator, ministro Ricardo
Lewandowski, que, considerando "a interpretação mais consentânea com o objetivo da
norma é a de que a posse de arma de fogo tanto de uso proibido quanto de uso
restrito possui natureza de crime hediondo", votou pela impossibilidade de se
afastar a inelegibilidade do crime tipificado no art 16, caput, da Lei nº 10.826/2003.
(Grifei)

Destaca-se trecho do voto condutor:

Seguramente, as alterações promovidas pela Lei 13.964/2019
(Pacote Anticrime) não visaram suprimir do rol de hediondos o
Num. 44079036 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:40:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820401707800000043030953
Número do documento: 24092820401707800000043030953
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 11:10:19

crime de posse ou de porte de arma de fogo, acessório ou munição
de uso restrito, previsto no caput do art. 16 da Lei 10.826/2003,
porquanto incontestável que a mens legis daquela norma foi
justamente recrudescer as sanções referentes aos crimes
praticados com o emprego de arma de fogo, visando melhor
combater a criminalidade no país, máxime com relação a crimes de
natureza grave.

Com tais considerações, verifico que a interpretação mais
consentânea com o objetivo da norma inserta no "Pacote
Anticrime", que alterou a Lei de Crimes Hediondos, é a de que a
posse ou o porte de arma de fogo, acessório ou munição, tanto de
uso proibido quanto restrito, possui natureza de crime hediondo.

Sublinho, ainda, que este Tribunal Superior, assim como o STF,
entende que novas hipóteses de inelegibilidade podem alcançar
fatos ou condenações anteriores, sem configurar ofensa à
Constituição, por não possuírem natureza jurídica de sanção, mas
de requisito negativo de adequação do indivíduo ao regime jurídico
- constitucional e legal - do processo eleitoral.

Dito isso, a conclusão a que se chega é que o crime pelo qual Flávio Alves
Folgado foi condenado - posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito - é
classificado como hediondo.

O Tribunal Superior Eleitoral também já decidiu que as causas de
inelegibilidade e as condições de elegibilidade devem ser aferidas a cada eleição, sem
que se possa falar em coisa julgada ou direito adquirido" (AgR-RO-El 0600457-25/ES,
Rel. Min. Luís Roberto Barroso).

Logo, não é obstáculo ao reconhecimento da inelegibilidade em questão o
fato de o crime ter sido praticado antes da entrada em vigor da Lei 13.497/2017, que o
considerou hediondo, porquanto incumbe à Justiça Eleitoral analisar os fatos e enquadrá-
los às normas vigentes para a Eleição corrente.

Nesse sentido, ao se manter a hediondez do crime praticado, busca-se
justamente proteger o bem jurídico eleitoral impedindo a possível ascensão ao cargo
público de considerável "munus publico" em legítima proteção à moralidade, probidade, a
normalidade e legitimidade do processo eleitoral.

Portanto, ainda que a pena imposta ao Impugnado já tenha sido
integralmente cumprida, não transcorreram os 8 (oito) anos subsequentes exigidos por lei,
portanto, a inelegibilidade somente se extinguirá ao final desse prazo de 8 (oito) anos
após o cumprimento ou extinção da pena.

Nessa linha, está configurada a inelegibilidade do recorrente por enquadrar-
se na do art. 1º, I, "e", da Lei Complementar nº 64/1990.
Num. 44079036 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:40:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820401707800000043030953
Número do documento: 24092820401707800000043030953
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 11:10:19

Ainda, considerando que a extinção da punibilidade ocorreu em
05/04/2024, os 8 (oito) anos de incidência da inelegibilidade vão se encerrar em
04/04/2032.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo-se incólume a sentença que indeferiu o registro de candidatura de
FLAVIO ALVES FOLGADO para as Eleições de 2024.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600022-
90.2024.6.16.0041 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
- RECORRENTE: FLAVIO ALVES FOLGADO - Advogados do(a) RECORRENTE: GUILHERME
DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509, VINICIUS
DA SILVA BORBA - PR31296-A, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.09.2024

Num. 44079036 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:40:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820401707800000043030953
Número do documento: 24092820401707800000043030953
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 11:10:20